Tribunal: TJDFT
Processo: 0747445-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. FUNÇÃO DE MONITOR DISCIPLINAR. PORTARIA CONJUNTA N. 01, DE 31 DE JANEIRO DE 2019. REMANEJAMENTO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS ENTRE SECRETARIAS DO DF. PORTARIA REVOGADA. MAJORAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS. CORRELAÇÃO ENTRE O JULGAMENTO DO RE 905.357 STF (TEMA 864). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso em face de sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral: “para condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 15.717,08 (quinze mil, setecentos e dezessete reais e oito centavos), sobre a qual incidirão correção monetária pelo IPCA-e, desde quando devida cada parcela, e juros de mora, nos termos do art. 1o, da Lei 9.494/97, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, a contar da citação.”.
3. Afirma que a Portaria Conjunta n. 01, de 31 de janeiro de 2019, foi editada com a finalidade de conferir efetividade ao projeto piloto Escola de Gestão Compartilhada, na qual a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Segurança Pública atuariam conjuntamente, a fim de estabelecer estratégias voltadas para o enfrentamento da violência no ambiente escolar e ao policiamento comunitário. Porém, a criação deste Programa Escola de Gestão Compartilhada, e, inclusive dos cargos supracitados dependerá de lei específica, sendo que a Portaria Conjunta 01/2019, foi revogada.
4. Editado Decreto 39.765, que cria o Grupo de Trabalho para realização de estudos, visando a análise o aperfeiçoamento e a extensão do Projeto “Escola Gestão Compartilhada”.
5. Esclarece, por fim, que a recorrida não faz jus ao pagamento da referida função comissionada, eis que a Portaria não possui força legislativa suficiente para criar despesas para os cofres públicos sem prévia dotação orçamentária. Requer a reforma da sentença.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões.
7. Dentre outras disposições, a referida norma previa o remanejamento de recursos financeiros e de funções comissionadas entre as supramencionadas Secretarias, com o objetivo de conferir maior eficácia ao projeto, não havendo a necessidade de o Poder Público dispender verbas extras para custeá-lo.
8. Conquanto tenha sido revogada pela Portaria Conjunta n. 01/2019, e esta, sucessivamente, pela Portaria Conjunta n. 09/2019 e, atualmente a Portaria Conjunta 22/2020, de 28 de outubro de 2020, atualmente vigente, os efeitos jurídicos produzidos pela norma discutida, durante a sua vigência, consolidaram-se válidos e legais, porquanto, além de suas disposições não terem confrontado outras de superior hierarquia, não houve criação de novos cargos, tampouco necessidade de o Poder Público majorar os recursos orçamentários e financeiros direcionados a estes órgãos, para esta finalidade.
9. Ressalta-se que, a investidura, na forma do Art. 14 da Lei Complementar no 840/2011, depende de nomeação, seja para cargo efetivo, seja para cargo em comissão.
10. Não cabe ao Poder Judiciário impor o pagamento de valores em razão de exercício de atribuições de função pública, independentemente da relevância de tais atribuições, se não houve investidura. A Súmula Vinculante n. 37 do STF é clara ao vedar a aumentar vencimentos sob o fundamento da isonomia. A remuneração de servidores público está limitada ao exercício de cargos e funções públicas, no limite das vantagens definidas por Lei. O documento, ID 24203846 não prova a investidura em cargo ou função, para o qual se exige formal provimento, na forma da Lei Complementar.
11. A Portaria n. 02/2019, ID ́s 24203847 e 24203848) é uma norma programática, que dispõe, para o futuro, sobre a organização de um serviço, prevendo o remanejamento de funções. É extremamente inconsistente a utilização de referida norma para fundamentar o pagamento de valores a servidores públicos, em total desconsideração às regras constitucionais e legais sobre despesas públicas.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Sem custas processuais, ante isenção legal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente vencido, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.